Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721776-06.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO JÚNIOR MOREIRA NERI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa requereu a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o), a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional. No julgamento, constatou-se, de ofício, a existência de erro material quanto ao registro penal utilizado para fundamentar a reincidência e os maus antecedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (ii) examinar a adequação da pena-base fixada com exasperação; (iii) verificar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) analisar a possibilidade de suspensão condicional da pena; e (v) corrigir de ofício o erro material quanto ao registro penal que afetou a valoração dos antecedentes e da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas exige a primariedade e bons antecedentes. A existência de maus antecedentes ou reincidência impede sua concessão, conforme jurisprudência consolidada. 4. Não há bis in idem na utilização das mesmas circunstâncias (antecedentes e reincidência) para fixação da pena-base e para o afastamento do tráfico privilegiado, por se tratar de fases distintas da dosimetria. 5. A exasperação da pena-base com fundamento nos maus antecedentes e na conduta social desfavorável foi devidamente fundamentada, conforme exigem os arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas. 6. O réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, uma vez que é reincidente e a pena fixada supera quatro anos, o que afasta a substituição da pena privativa de liberdade. 7. A suspensão condicional da pena também é inviável, pois a reprimenda ultrapassa dois anos, conforme disposto no art. 77 do Código Penal. 8. O regime inicial fechado é adequado, conforme art. 33, § 2o, alínea "a", do CP, diante da pena aplicada, da reincidência e da valoração negativa de circunstância judicial. 9. De ofício, foi corrigido erro material quanto ao registro penal, que havia ensejado equivocadamente a valoração negativa dos antecedentes e a caracterização da reincidência, promovendo-se o ajuste nos fundamentos da dosimetria da pena. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Corrigido de ofício erro material no registro penal utilizado para fundamentar antecedentes e reincidência. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que deve ser afastada a majoração da pena-base, quanto à valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, mediante aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, sem fundamentação concreta. Afirma ser possível a aplicação de 1/6 (um sexto) da pena mínima legal para cada circunstância judicial desfavorável. Verbera que a decisão recorrida violou os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, ao se limitar à exposição de fórmula matemática sem correlação com os elementos concretos do caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027